Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. TEMA REPETITIVO No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. TABELA PROGRESSIVA. CÁLCULO PELO VALOR REAL. ENQUADRAMENTO NOS PATAMARES INICIAIS DA FAIXA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PELO STJ PARA REVISÃO DO TEMA 414. RESP 1937887/RJ e 1937891/RJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A matéria devolvida para rejulgamento diz respeito ao método de cobrança de taxa de água no caso de condomínio formado por múltiplas unidades possuidor de um único hidrômetro. A decisão do acórdão original afastou a cobrança da taxa mínima e condenou a requerida, ora recorrente, a refaturar o montante devido pelo demandante nos termos do artigo 106, II, da Resolução ADASA no 14/2011, considerado o consumo real.
2. O Superior Tribunal de Justiça originalmente consolidou seu posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo (Tema no 414 – REsp 1166561/RJ), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
3. Verifica-se, porém, que a revisão do Tema Repetitivo no 414 – REsp 1166561/RJ – representou virada jurisprudencial na matéria, sendo necessário readequar o julgamento da apelação para conformá-lo com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Em 25/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça revisou o seu posicionamento e passou a considerar lícita a cobrança de taxa mínima em condomínios de múltiplas unidades e um único hidrômetro.
4. Para compreender a alteração jurisprudencial, é preciso destacar as três modalidades juridicamente possíveis para a taxação do serviço de água e esgoto para condomínios de economias múltiplas com único hidrômetro, conforme exposto no voto do excelentíssimo Ministro Relator no REsp 1937887/RJ, a saber: 1) consumo real global, 2) consumo real fracionado e 3) consumo individual presumido ou franqueado.
5. O consumo individual presumido ou franqueado, única modalidade considerada lícita conforme o novel entendimento do STJ, admite a cobrança da taxa fixa multiplicada pela quantidade de economias no condomínio, além de parcela variável exigida caso o consumo aferido pelo hidrômetro único exceder a franquia de todas as unidades conjuntamente consideradas.
6. Na hipótese concreta, a requerida/apelada aplicou esta metodologia, de modo que deve ser mantida a r. sentença apelada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de rever o método de cobrança utilizados pela empresa requerida.
7. Acordão revisto em sede de rejulgamento no sentido de conhecer e desprover a apelação.